Tribunal: TJPA
Processo: 0833328-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833328-56.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALENCAR FONSECA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO PELO DEVEDOR. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato de empréstimo consignado devidamente assinado e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes e disponibilização do montante pactuado.

4. A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa, pois as provas documentais anexadas aos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO ALENCAR FONSECA, em face de sentença proferida pelo juízo DA 13ª Vara Cível da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0833328-56.2021.814.0301), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por MARIA DO SOCORRO ALENCAR FONSECA, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando-se, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Havendo embargos de declaração tempestivos (art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ato ordinatório, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante ato ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para os devidos fins.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo cerceamento de defesa por ausência de designação de audiência.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo
de
admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de empréstimo consignado devidamente firmado entre as partes
(ID 28114411), devidamente assinado pela parte devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda a apresentação de TED atestando a disponibilizando do montante contratado na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº 28114413)

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Entendo que a ausência de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando o feito comporta julgamento antecipado, com base em prova documental suficiente, sendo pacifica nossa jurisprudência pátria
[1]
a respeito da matéria e art. 355 do CPC.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
SEGUNDA C
Â
MARA C
Í
VEL RELATOR: DESEMBARGADOR RUY TREZENA PATU J
Ú
NIOR APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL N.0068061-70.2023.8 .17.2001 JU
Í
ZO DE ORIGEM:23
ª
VARA C
Í
VEL DA CAPITAL - SE
ÇÃ
O B APELANTE:ALEXSANDRO SILVA DE FREITAS APELADO:BANCO BRADESCO AS e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Ementa: Direito Civil e Processual Civil . Apela
çã
o C
í
vel. A
çã
o declarat
ó
ria de nulidade c/c indeniza
çã
o por danos materiais e morais. Alega
çã
o de fraude em transa
çõ
es banc
á
rias. Cerceamento de defesa . Prova suficiente nos autos. Regularidade das transa
çõ
es comprovada. Impossibilidade de indeniza
çã
o. Recurso desprovido . I. Caso em exame 1. Apela
çã
o contra senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de transa
çõ
es banc
á
rias e indeniza
çã
o por danos morais e materiais, alegando fraude em opera
çõ
es realizadas na conta corrente da parte autora com transfer
ê
ncia de valores para o segundo r
é
u (Mercadopago.com) . II. Quest
ã
o em discuss
ã
o 2. A quest
ã
o em discuss
ã
o consiste em saber (i) se houve cerceamento de defesa pela n
ã
o realiza
çã
o de audi
ê
ncia de instru
çã
o para oitiva de testemunha, e (ii) se as transa
çõ
es banc
á
rias questionadas foram realizadas de forma fraudulenta. III . Raz
õ
es de decidir 3.
A aus
ê
ncia de audi
ê
ncia de instru
çã
o n
ã
o configura cerceamento de defesa, pois as provas documentais anexadas aos autos s
ã
o suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC
. 4 . As transa
çõ
es banc
á
rias e a abertura da conta no nome da parte autora foram devidamente comprovadas pelos documentos apresentados, indicando a regularidade das opera
çõ
es. 5. O
ô
nus da prova do fato constitutivo do direito
é
do autor, conforme o art. 373, I, do CPC, o que n
ã
o foi cumprido, n
ã
o havendo elementos que comprovem a alega
çã
o de fraude . IV. Dispositivo e tese 6. Apela
çã
o desprovida. Tese de julgamento: "N
ã
o configurada a fraude em transa
çõ
es banc
á
rias realizadas em nome da parte autora, sendo v
á
lidas as opera
çõ
es . Incab
í
vel a indeniza
çã
o por danos materiais ou morais." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
º
, XXXV e LV; CPC, arts. 373, I, e 355, I . Jurisprud
ê
ncia relevante citada: STJ, REsp 1.391.198, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.03.2015 . AC
Ó
RD
Ã
O Vistos, relatados e discutidos os autos, em que s
ã
o partes as acima nominadas, acordam os excelent
í
ssimos desembargadores membros da Segunda C
â
mara C
í
vel deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a de Pernambuco,
à
unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a senten
ç
a inc
ó
lume. Majoro os honor
á
rios recursais de R$1.000,00 (mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando sob condi
çã
o suspensiva de exigibilidade, posto que a parte litiga sob os ausp
í
cios da justi
ç
a gratuita, tudo conforme o incluso voto e notas taquigr
á
ficas, que passam a integrar este julgado . Recife, data da assinatura eletr
ô
nica. Desembargador Ruy Trezena Patu J
ú
nior Relator (11) (TJ-PE - Apela
çã
o C
í
vel: 00680617020238172001, Relator.: RUY TREZENA PATU J
Ú
NIOR, Data de Julgamento: 04/11/2024, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu J
ú
nior (2
ª
CC))

Belém, 21/10/2025